Tribunal: STF
Processo: ARE 1449426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. DESAPROPRIAÇÃO. Indenização (Art. 5 0, XXIV, da CF). Apelos de ambas as partes. Afastamento dos pleitos de modificação do valor da indenização, pois apurado em perícia judicial, com critérios pertinentes e por profissional equidistante das partes. Recurso dos expropriados. Não vinga a tese de nulidade da sentença, pois inexistente cerceamento de defesa. Honorários advocatícios arbitrados em valor condizente,descabendo majoração. Recurso do expropriante (D.E.R.), sem reexame necessário (art. 28, § 1°, Dec-lei 3365141). Sentença reformada em parte, para assentar que: a) o percentual dos juros compensatórios fica reduzido para 6% ao ano até a expedição do precatório (ADI n° 2332); b) se não houver a necessidade de expedição de precatório para a quitação total da indenização à A parte expropriada, o termo final de incidência dos juros compensatórios será a data da expedição da guia de levantamento do saldo da indenização depositada em juizo; c) os jurosmoratórios, no percentual de 6% ao ano, devem incidir somente a partir do dia I° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deve ser feito (art. 100 da CF), de modo que os juros moratórios somente serão contados se houver expedição de precatório e se este não for pago no prazo constitucional (art. 100 da CF; julgamento do mérito do REsp n° 1.118.103/SP, Temas 210 e 211 do STJ, DJe de 08103/2010; Súmula Vinculante17/STF); d) as custas devem ser pagas pela parte que lhes deu causa, ressalvando-se eventual gratuidade judiciária ou isenção legal. As demais questões decididas na r. sentença, permanecem tal como lançadas. RECURSO DOS EXPROPRIADOS DESPROVIDO. RECURSO DO EXPROPRIANTE (D.E.R.) PARCIALMENTE PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIV, LIV, LV, e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, o feito envolve ação de desapropriação de um imóvel situado na Rua São Cleto, 1750, Vila Irmão Arnoni, Tremembé, nesta Capital, matriculado sob n.° 31.532 junto ao 15° CRI de São Paulo, destinado à implantação do empreendimento rodoviário "Rodoanel Metropolitano de São Paulo - Trecho Norte".



    O valor ofertado inicialmente foi de R$767.000,00 (agosto/2013) -- depósito às fls. 105, e a indenização fixadapelo d. Juizo "a quo" foi de R$ 672.131,16 (julho/2013).



    (...)



    No caso concreto, o perito (Engenheiro Eduardo Elias Franhani), profissional de confiança do juizo e equidistante do interesse das partes, fundamentou detalhadamente suas conclusões, após minuciosotrabalho técnico e cientifico (laudo às fls. 489/531; esclarecimentos às fls. 7001703; 730/733), envolvendo vistoria, pesquisa de amostragem e cálculos elaborados de acordo com o relatório da Comissão de Peritos do Rodoanel Trecho Norte e, também, com as Normas do CAJUFA 2013, assegurada a participação de assistentes técnicos das partes.



    Foram aferidos os valores do terreno, das benfeitorias e culturas, tudo de acordo com a localização, o estado deconservação das edificações e as espécies cultivadas, de forma que o valor do terreno (R$330.534,40) somado ao valor das benfeitorias (R$333.596,76) e culturas (R$8.000,00) resultou no montante total indenizatório deR$672.131,16 para julho de 2013 (fls. 529). 



    O d. magistrado sentenciante bem enfrentou as questões relativas à fixação do preço final do bem desapropriado, assertivas que merecem transcrição para ficarem aqui ratificadas (fls. 754/755 — g.n.):



    (...)



    Como se vê, nada justifica alterar o valor da indenização, como pretendem as partes, diante do fundamentado trabalho pericial, nos termos acima explicitados. De fato, o quantum estimado pelo perito oficial revelou-se adequado, com observância de todos os critérios pertinentes, atendendo à finalidade de reparar os proprietários do imóvel de O forma justa pela expropriação do bem.



    Não há defeitos técnicos evidentes que possam invalidar o laudo pericial. Em realidade, as partes se batem meramente pelo prevalecimento de seus interesses, e a adoção dos valores apontados por cadaqual. Contudo, deve ser conferida uma credibilidade superior à prova pericial, que é desinteressada e goza de presunção de imparcialidade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente